Tribunal: STF
Processo: HC 80972
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO. ALEGADO VÍCIO DE CITAÇÃO.
Modalidade de citação que não pode ser considerada
descabida, se inexistia nos autos registro da residência do
paciente, mas, apenas, de que se ausentara para lugar incerto e não
sabido após o crime.
Habeas corpus indeferido.